Tribunal: TCU
Processo: 018.192/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6219/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 018.192/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Floriano Miranda Damasceno (XXX.869.287-XX); Herminio Barbosa Filho (XXX.694.067-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que proceda à imediata autuação e subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Floriano Miranda Damasceno (e-Pessoal 19959/2021), manifestando-se, em particular, acerca da regularidade dos tempos de serviço computados para fins de anuênios e da rubrica associada a "decisão judicial", considerados na composição do valor inicial dos proventos conferidos à beneficiária.